Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600136-21.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL.
REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
ELEIÇÕES 2019. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Conflito de Competência Cível suscitado pelo Juízo da 88ª
Zona Eleitoral de Cianorte em face do Juízo da 149ª Zona Eleitoral da
mesma comarca, nos autos do Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Anuais nº 0600086-67.2024.6.16.0149, referente ao
exercício de 2019 do Partido Progressista (PP) de Indianópolis/PR.
2. O Juízo da 88ª Zona Eleitoral suscitou o conflito negativo de competência,
argumentando que, com a edição da Resolução nº 921/2023 do TRE-PR, o
município de Indianópolis passou a estar sob a jurisdição da 149ª Zona
Eleitoral de Cianorte, e que, apesar da regra de prevenção, a nova divisão
de competências tornaria mais lógico que a 149ª Zona Eleitoral julgasse o
caso.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela fixação da
competência do Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte para processar e
julgar o requerimento de regularização, fundamentando o seu parecer no
fato de que a Resolução TRE-PR nº 921/2023 alterou a competência
absoluta para processos do município de Indianópolis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir qual dos Juízos Eleitorais de
Cianorte é competente para processar e julgar o Requerimento de
Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais nº 0600086-
67.2024.6.16.0149, referente ao exercício de 2019 do Partido Progressista

Num. 44486296 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513432100000043428963
Número do documento: 25050718513432100000043428963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:43:54
de Indianópolis/PR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A regra de prevenção contida no artigo 58, §1º, inciso II, da Resolução nº
23.604/2019 do TSE, que estabelece a prevenção do juízo que conduziu o
processo de prestação de contas, não é absoluta e deve ser analisada em
conjunto com as alterações de competência, especialmente quando estas
configurem modificação de competência absoluta.
6. A Resolução nº 921/2023 do TRE-PR, publicada posteriormente à
instauração do processo de prestação de contas originário, estabeleceu uma
nova divisão da competência territorial entre as zonas eleitorais de Cianorte,
atribuindo expre

Inteiro teor:
08/05/2025
Número: 0600136-21.2025.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Conflito de Competência Cível n.º 0600136-21.2025.6.16.0000, suscitado pelo
Juízo da 088ª Zona Eleitoral de Cianorte - PR em face do Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte,
nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais n.º
0600086-67.2024.6.16.0149, referente ao
exercício de 2019 do partido PP - Partido Progressista de Indianópolis/PR.. O Juízo da 149ª Zona
Eleitoral determinou a remessa do feito à 88ª Zona Eleitoral por compreender ser este o juízo
prevento, Resolução n.º 23.604/2019, artigo 58, §1º, inciso II que em seu bojo prevê que o Juízo
responsável pela condução do processo de prestação de contas será prevento para apreciar
eventual demanda de regularização das contas anuais julgadas como não prestada, ainda que haja
nova divisão de serviço prevista na Resolução n.º 921/2023 do TRE-PR.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(SUSCITADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486296
07/05/2025
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44486296 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513432100000043428963
Número do documento: 25050718513432100000043428963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:43:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.863

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0600136-21.2025.6.16.0000 – Indianópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
SUSCITANTE: JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE
SUSCITADO: JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL.
REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
ELEIÇÕES 2019. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Conflito de Competência Cível suscitado pelo Juízo da 88ª
Zona Eleitoral de Cianorte em face do Juízo da 149ª Zona Eleitoral da
mesma comarca, nos autos do Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Anuais nº 0600086-67.2024.6.16.0149, referente ao
exercício de 2019 do Partido Progressista (PP) de Indianópolis/PR.
2. O Juízo da 88ª Zona Eleitoral suscitou o conflito negativo de competência,
argumentando que, com a edição da Resolução nº 921/2023 do TRE-PR, o
município de Indianópolis passou a estar sob a jurisdição da 149ª Zona
Eleitoral de Cianorte, e que, apesar da regra de prevenção, a nova divisão
de competências tornaria mais lógico que a 149ª Zona Eleitoral julgasse o
caso.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela fixação da
competência do Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte para processar e
julgar o requerimento de regularização, fundamentando o seu parecer no
fato de que a Resolução TRE-PR nº 921/2023 alterou a competência
absoluta para processos do município de Indianópolis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir qual dos Juízos Eleitorais de
Cianorte é competente para processar e julgar o Requerimento de
Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais nº 0600086-
67.2024.6.16.0149, referente ao exercício de 2019 do Partido Progressista

Num. 44486296 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513432100000043428963
Número do documento: 25050718513432100000043428963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:43:54
de Indianópolis/PR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A regra de prevenção contida no artigo 58, §1º, inciso II, da Resolução nº
23.604/2019 do TSE, que estabelece a prevenção do juízo que conduziu o
processo de prestação de contas, não é absoluta e deve ser analisada em
conjunto com as alterações de competência, especialmente quando estas
configurem modificação de competência absoluta.
6. A Resolução nº 921/2023 do TRE-PR, publicada posteriormente à
instauração do processo de prestação de contas originário, estabeleceu uma
nova divisão da competência territorial entre as zonas eleitorais de Cianorte,
atribuindo expressamente ao Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte a
competência plena sobre o município de Indianópolis.
7. A alteração promovida pela Resolução TRE-PR configura uma
modificação da competência absoluta em razão da matéria e do território,
devendo prevalecer sobre a regra de prevenção estabelecida na Resolução
nº 23.604/2019 do TSE no que concerne a processos originários do
município de Indianópolis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conhecer e resolver o conflito de competência, para o fim de fixar a
competência da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR para processar e julgar
o Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Anuais nº 0600086-67.2024.6.16.0149.
Tese de Julgamento: 1. A alteração de competência territorial definida por
resolução do Tribunal Regional Eleitoral prevalece sobre a regra de
prevenção estabelecida em resolução do Tribunal Superior Eleitoral, em
casos de requerimento de regularização de omissão de prestação de contas
anual partidária. 2. A competência para processar e julgar o Requerimento
de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais é da Zona
Eleitoral com jurisdição sobre o município de origem do partido, conforme a
nova divisão territorial estabelecida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43; CE, art. 29, I, ‘b’; Resolução
TSE nº 23.604/2019, art. 58, §1º, II; Resolução TRE-PR nº 921/2023, art. 3º,
II.

DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte conheceu e resolveu o Conflito de Competência, para fixar a
competência da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44486296 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513432100000043428963
Número do documento: 25050718513432100000043428963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:43:54

RELATÓRIO
Trata-se de Conflito de Competência Cível suscitado pelo Juízo da 88ª Zona Eleitoral de Cianorte,
a fim de dirimir dúvida acerca da competência para análise do Requerimento de Regularização de
Omissão de Prestação de Contas Anuais nº 0600086-67.2024.6.16.0149, referente ao exercício
de 2019 do partido Partido Progressista de Indianópolis/PR.
Inicialmente, o Juízo da 149ª Zona Eleitoral remeteu os autos à 88ª Zona Eleitoral, entendendo
que este seria o Juízo prevento, com base no artigo 58, §1º, inciso II, da Resolução nº
23.604/2019 do TSE, que estabelece que o Juízo responsável pelo processo de prestação de
contas seria prevento para apreciar eventual demanda de regularização, mesmo com a nova
divisão de serviço prevista na Resolução nº 921/2023 do TRE-PR.
Contudo, o Juízo da 88ª Zona Eleitoral suscitou o presente conflito negativo de competência,
argumentando que, com a edição da Resolução nº 921/2023 do TRE-PR, o município de
Indianópolis passou a estar sob a jurisdição da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte, ressaltando que,
apesar da regra de prevenção, a nova divisão de competências tornaria mais lógico que a 149ª
Zona Eleitoral julgasse o caso, pois dali adviriam futuras consequências eleitorais para o partido e
candidatos de Indianópolis.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do conflito de competência
suscitado e, no mérito, pela fixação da competência do Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte
para processar e julgar o requerimento de regularização, fundamentado o seu parecer no fato de
que a Resolução TRE-PR nº 921/2023 alterou a competência absoluta para processos do
município de Indianópolis.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Admissibilidade
O conflito negativo de competência merece ser conhecido, uma vez que os juízos suscitante e
suscitado estão vinculados à jurisdição deste Tribunal, a teor do disposto no artigo 29, I, ‘b’ do
Código Eleitoral.
II. Mérito
Conforme relatado, trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 88ª Zona Eleitoral
de Cianorte em face do Juízo da 149ª Zona Eleitoral da mesma comarca, nos autos do
Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais nº 0600086-
67.2024.6.16.0149, referente ao exercício de 2019 do Partido Progressista (PP) de
Indianópolis/PR.

Num. 44486296 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513432100000043428963
Número do documento: 25050718513432100000043428963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:43:54
Deste modo, a questão central reside em definir qual dos Juízos Eleitorais de Cianorte é
competente para processar e julgar a demanda supracitada.
Inicialmente, cumpre analisar a regra de prevenção contida no artigo 58, §1º, inciso II, da
Resolução nº 23.604/2019 do TSE, que estabelece que o requerimento de regularização deve ser
distribuído por prevenção ao juiz que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se
refere, conforme se vê:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por
prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a
que ele se refere;

No entanto, conforme bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, a regra de prevenção não é
absoluta e deve ser analisada em conjunto com as alterações de competência, especialmente
quando estas configurem modificação de competência absoluta.
O artigo 43 do Código de Processo Civil dispõe que a competência é determinada no momento
do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de
fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem
a competência absoluta.
No presente caso, este Tribunal Regional Eleitoral editou a Resolução nº 921/2023, publicada
posteriormente à instauração do processo de prestação de contas originário, que estabeleceu
uma nova divisão da competência territorial entre as zonas eleitorais de Cianorte. Em seu artigo
3º, inciso II, a referida resolução atribuiu expressamente ao Juízo da 149ª Zona Eleitoral de
Cianorte a competência plena sobre o município de Indianópolis, como bem se observa:
Art. 3º A 88ª Zona Eleitoral e a 149ª Zona Eleitoral, com sede em Cianorte, passam
a ser compostas pelos seguintes municípios, nos quais terão competência plena:
I – 88ª Zona Eleitoral de Cianorte: Cianorte e São Tomé;
II – 149ª Zona Eleitoral de Cianorte: Indianópolis, Japurá, Jussara e São
Manoel do Paraná.

Nesse contexto, a alteração promovida pela Resolução TRE-PR configura uma modificação da
competência absoluta em razão da matéria e do território, devendo prevalecer sobre a regra de
prevenção estabelecida na Resolução nº 23.604/2019 do TSE no que concerne a processos

Num. 44486296 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513432100000043428963
Número do documento: 25050718513432100000043428963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:43:54
originários do município de Indianópolis.
As consequências de eventual irregularidade na prestação de contas poderão gerar novos
processos e demandas futuras relacionadas aos eleitores e candidatos de Indianópolis, sendo
mais eficiente que todas essas questões sejam tratadas pela zona eleitoral atualmente
competente por aquele município.
Deste modo, em consonância com o parecer Ministerial, entende-se que a competência para
processar e julgar o Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais
nº 0600086-67.2024.6.16.0149, referente ao exercício de 2019 do Partido Progressista de
Indianópolis/PR, é do Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e RESOLVER o conflito de competência, para o fim
de fixar a competência da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR para processar e julgar o
Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais nº 0600086-
67.2024.6.16.0149, nos termos da fundamentação.
Encaminhem-se os autos à 149ª Zona Eleitoral para as devidas providências.
Dê-se ciência desta decisão ao Juízo da 88ª Zona Eleitoral e à Procuradoria Regional Eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Nº 0600136-21.2025.6.16.0000 - Indianópolis - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - SUSCITANTE:
JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE - SUSCITADO: JUÍZO DA 149ª ZONA
ELEITORAL DE CIANORTE PR
DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte conheceu e resolveu o Conflito de Competência, para fixar a
competência da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44486296 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513432100000043428963
Número do documento: 25050718513432100000043428963
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:43:54
SESSÃO DE 30.04.2025